Tribunal: TJES
Processo: 0000350-06.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000350-06.2022.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUSTAVO GRIGOLETO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000350-06.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO GRIGOLETO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PROVAS CONCRETAS. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DANO MORAL. INTERPRETAÇÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1.
Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro de julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

3 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000350-06.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO GRIGOLETO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Conforme relatado, o presente apelo visa reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES, que, acolhendo a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, o condenou nas iras dos artigos 121, § 2°, inciso IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, bem como a infração prevista no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, ao cumprimento da pena de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Inicialmente, passo a analisar o pedido de absolvição, quanto ao crime de corrupção de menor, eis que, segundo a defesa, não há comprovação da menoridade do adolescente.

Contudo, ao analisar os autos, verifico que tais informações constam no relatório da polícia (fl. 20 do volume anexo), bem como nos dados de cadastro civil da Secretaria do Estado de Segurança Pública do Espírito Santo, de onde extrai-se a qualificação do Adolescente G. M. S, com o número do cadastro do RG, CPF e identificação datiloscópica.

Ademais, verifica-se que a defesa, em nenhum momento, alegou tal nulidade, de modo que restou preclusa a matéria, nos moldes dos artigos 571 e 572, mormente porque a menoridade do adolescente restou comprovada, conforme dito alhures.

Portanto, mantenho a condenação pelo crime de corrupção de menor.

Quanto ao crime de homicídio, incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei às questões ventiladas nas razões recursais.

Inicialmente, quanto à pena-base, é imperioso pontuar que, conforme já me manifestei em outras oportunidades, a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante, ou abuso de poder, não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado.

Fixada essa premissa, verifica-se que a pena-base do crime de homicídio, que parte do mínimo de 12 (doze) anos, foi aplicada em 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, eis que o Magistrado reconheceu como negativas as circunstâncias judiciais referentes às circunstâncias do crime e consequências extrapenais, tendo, para tanto, fundamentado ambas de maneira correta.

Portanto, tendo em vista que o preceito secundário do artigo 121, §2º, do Código Penal, prevê um intervalo de 18 (dezoito) anos entre a pena mínima e máxima, não vislumbro mácula na aplicação da pena-base.

Mais adiante, a defesa alega que não restou comprovada a reincidência do réu, contudo o Magistrado consignou que o réu foi condenado nos autos da ação penal nº. 0000626-83.2018.8.08.0068, cujo trânsito em julgado ocorreu em 03/11/2021, conforme extrai-se do sistema e-jud, deste egrégio Tribunal.

Portanto, mantenho a condenação do réu nos moldes da sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

A defesa ainda
busca a realização da detração penal, na forma do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Cumpre ressaltar que a detração prevista, no supracitado comando legal, não guarda relação com a progressão de regime. Aqui, o Magistrado deverá efetuar simples operação aritmética de subtração entre o tempo de pena aplicada e o de prisão provisória e caso haja alteração de regime, deve fixá-lo.

No entanto, noto que o desconto do período em que o réu ficou custodiado de forma cautelar não seria suficiente para a fixação de regime menos gravoso daquele determinado na sentença condenatória, mormente em razão da reincidência do recorrente
.

Portanto, se torna inviável o pretenso reconhecimento da detração, nos moldes do 387, § 2º, do Código de Processo Penal, em favor do réu que, no caso em tela, é de competência do Juízo da Execução.

Por derradeiro, a defesa ainda sustenta a ilegalidade na fixação do valor a título de reparação dos danos, o que também não merece prosperar haja vista que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos à vítima é efeito primário da condenação, previsto no artigo 91, I, do Código Penal, devendo ser mantida quando o D.
parquet
, em sua exordial acusatória, apresentar pedido expresso nos moldes do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Vale ressaltar que os Tribunais Superiores têm interpretado o art. 387, IV, do CPP, no sentido de que a reparação inclui também os danos de natureza moral (AgRg no AREsp n. 720.055/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/6/2018, DJe 2/8/2018).

Mediante tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a r. Sentença.

É como voto.

3 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.